Tribunal: TJDFT
Processo: 0748119-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Processo : 0748119-10.2022.8.07.0001 DESPACHO Os apelantes apresentam comprovante de pagamento das custas processuais (id. 52898954) que não exibe a representação numérica do código de barras, de modo que não resta caracterizado o regular recolhimento do preparo no prazo legal. Posto isso, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, aos apelantes para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 01 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator